Tribunal: STJ
Processo: 0009435-67.2017.8.16.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916955 - PR (2025
/0143800-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VALDEMAR DE FREITAS
ADVOGADOS
: GERALDO FRANCISCO POMAGERSKI - PR044074
NATHASCHA RAPHAELA POMAGERSKI - PR051051
EMBARGADO
: AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SZADKOSKI - PR028114
ANDRÉ MACIEL WANDSCHEER - PR052526
ERICH AUGUSTO SEBASTIÃO FERNANDES - PR078223
BIATRIZ SENIV DJUBA - PR101058
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1291e43b-c4d9-4fac-857c-70db6c025458

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916955 - PR (2025
/0143800-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VALDEMAR DE FREITAS
ADVOGADOS
: GERALDO FRANCISCO POMAGERSKI - PR044074

NATHASCHA RAPHAELA POMAGERSKI - PR051051
EMBARGADO
: AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SZADKOSKI - PR028114

ANDRÉ MACIEL WANDSCHEER - PR052526

ERICH AUGUSTO SEBASTIÃO FERNANDES - PR078223

BIATRIZ SENIV DJUBA - PR101058
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR DE FREITAS ao
acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSOCIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbices, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
deque maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório e da
interpretação de cláusula contratual.
3. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento na as
razões do agravo devem indicar precedentes Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 888).

Documento eletrônico VDA52817968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: 01096f79-7ac7-44cd-9fee-0e370e737da8

Nas presentes razões (e-STJ fls. 898-910), o embargante alega, em síntese,
que o acórdão é omisso, tendo em vista que impugnou todos os fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Afirma que apontou a negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022
do CPC), pois o acórdão recorrido se omitiu acerca de diversos pontos essenciais, tais
como ausência de notificação pessoal do devedor, invalidade da notificação feita por
meio de terceiro, sendo incabível indenização por dano material em terreno vazio, além
de apresentar contradição no que diz respeito à gratuidade da justiça.
Sustenta que impugnou as Súmulas nos 5 e 7/STJ e que não haveria
necessidade de rebater o óbice da
ou de outra sumula com "
Súmula no 83/STJ,
relação
ao tópico de IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA
DO EMBARGANTE, pois tais óbices não foram alegados pelo TJ/PR para negar
(e-STJ fl. 900).
seguimento ao recurso especial"
Aduz que há omissão porque demonstrou a divergência jurisprudencial com
arestos desta Corte, no sentido de que "a notificação feita em nome de terceiro não é
(e-
válida para constituir o devedor em mora e, assim, não autoriza a rescisão do contrato"
STJ fl. 901). Além disso, o acórdão do Tribunal de origem discrepa do entendimento de
que "não cabe indenização pelo uso do terreno vazio, justamente porque não há dano do
(e-STJ fl. 903)
vendedor nesse caso"
Salienta que
"(...) demonstrou que o entendimento
não
AREsp n. 2.270.435/GO
se aplica ao caso em tela e que não há óbice da sumula 83, 05 e 07 do STJ,
pois não há necessidade de reexame de fatos e de provas, não há necessidade
de interpretação de cláusula contratual e o entendimento recorrido está em
contradição com entendimento do STJ" (e-STJ fl. 902).

Ressalta que apenas a prescrição de fundo foi analisada, sendo, pois, matéria
ordem pública.
Destaca que

"(...) deixou claro que OS ENTENDIMENTOS DO STJ, citados na
decisão do TJ/PR para fundamentar a aplicação da sumula 83 do STJ, não se
aplicam ao caso, pois no caso em tela o embargante JAMAIS DEIXOU DE
RECORRER DA DECISÃO. Haja vista que a matéria deve ser objeto de
preliminar de apelação (como foi feito pelo embargante), não sendo objeto de
agravo de instrumento, conforme rol do CPC" (e-STJ fl. 906).

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, alega que foram
impugnadas as Súmulas nos 5, 7 e 83/STJ e nos 282, 284 e 356/STF.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Sem impugnação (e-STJ fl. 914).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA52817968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: 01096f79-7ac7-44cd-9fee-0e370e737da8

No caso dos autos, o acórdão embargado confirmou a decisão de e-STJ fls.
828-829, que não conheceu do agravo porque não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Naquela oportunidade, restou assentado que o agravante não rebateu de
maneira específica os fundamentos referentes à aplicação das Súmula no 284/STF
(razões dissociadas); Súmulas nos 7 e 83/STJ (nulidade suscitada); Súmula no 83/STJ
(preclusão consumativa); Súmulas no 5, 7 e 83/STJ (juros de mora). Súmulas nos 7 e 83
/STJ.
Destacou-se que

"(...) no tocante à Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta parte dos
óbices, sustentar genericamente a não aplicação sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso
especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-
probatório e da interpretação de cláusula contratual. (e-STJ fl. 3.462).

Além disso, restou acentuado que quando o inconformismo excepcional não é
admitido com fundamento na Súmula no 83/STJ, a contradita deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça.
Registre-se que o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Nesse contexto, observa-se que a parte embargante deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Desse modo, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra, apresentou
diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.837.436/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se)
4/6/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52817968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: 01096f79-7ac7-44cd-9fee-0e370e737da8

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se.)
28/5/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: 01096f79-7ac7-44cd-9fee-0e370e737da8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.955 / PR
Número Registro: 2025/0143800-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028909720258160038 00094356720178160038 28909720258160038 94356720178160038
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR DE FREITAS
ADVOGADOS : GERALDO FRANCISCO POMAGERSKI - PR044074
NATHASCHA RAPHAELA POMAGERSKI - PR051051
AGRAVADO
: AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO SZADKOSKI - PR028114
ANDRÉ MACIEL WANDSCHEER - PR052526
ERICH AUGUSTO SEBASTIÃO FERNANDES - PR078223
BIATRIZ SENIV DJUBA - PR101058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDEMAR DE FREITAS
ADVOGADOS
: GERALDO FRANCISCO POMAGERSKI - PR044074
NATHASCHA RAPHAELA POMAGERSKI - PR051051
EMBARGADO : AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA54006961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: ec71693b-9af0-436e-8a61-c554e7593479

ADVOGADOS
: MARCELO SZADKOSKI - PR028114
ANDRÉ MACIEL WANDSCHEER - PR052526
ERICH AUGUSTO SEBASTIÃO FERNANDES - PR078223
BIATRIZ SENIV DJUBA - PR101058
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: ec71693b-9af0-436e-8a61-c554e7593479